Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-26.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017172-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRF S.A E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO E CORREÇÃO FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXTINÇÃO POR CONTINÊNCIA. ART. 16 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISONOMIA E DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da empresa, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento da duplicidade de ações por continência. Os embargos da BRF visam suprir omissões e esclarecer contradições. Os embargos do Estado buscam apenas corrigir erro material na identificação da parte apelante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da obrigatoriedade de apresentação dos embargos à execução, prevista no art. 16 da LEF, e da suposta quebra de isonomia frente a precedentes internos; (ii) saber se o erro material no dispositivo do acórdão, que indicou incorretamente o Estado como apelante, pode ser corrigido por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão parcial quanto à análise da obrigatoriedade dos embargos à execução (art. 16 da LEF) e à distinção com precedentes em que houve sobrestamento, sem repercussão sobre o mérito.

4. A causalidade, como critério objetivo de distribuição de encargos, subsiste mesmo quando os embargos são legalmente exigíveis, desde que provocada a movimentação processual desnecessária.

5. Inexiste contradição entre o reconhecimento da boa-fé da parte e a fixação de honorários, dada a autonomia das categorias jurídicas envolvidas.

6. Distinguem-se os precedentes citados pela embargante, em que houve sobrestamento da execução, hipótese não ocorrente no caso concreto, o que atrai a incidência da causalidade.

7. Em relação aos embargos do Estado, corrige-se erro material no dispositivo, que indicou equivocadamente o Estado como apelante, em vez da BRF S.A., sem prejuízo ao mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de BRF S.A. conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso conhecidos e acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento: “
1. A exigência legal de embargos à execução, prevista no art. 16 da LEF, não exclui a aplicação do princípio da causalidade quando a parte, ao promover duplicidade de ações, impõe à parte contrária a necessidade de atuação processual. 2. A distinção de precedentes exige análise concreta das circunstâncias de cada caso, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios mesmo na extinção sem julgamento de mérito, quando demonstrada movimentação processual desnecessária causada pela parte. 3. É cabível o uso de embargos de declaração para correção de erro material, ainda que sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRF S.A e pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, em contexto de extinção sem resolução do mérito por continência.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 308423874):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, X, do CPC, ante o reconhecimento de continência com ação anulatória anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, por força do reconhecimento de continência entre ações.

III. Razões de decidir

3. A ausência de dolo ou má-fé não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

4. A embargante optou por ajuizar demanda sobre matéria já submetida ao Judiciário em ação anulatória anterior, de objeto e substrato fático idênticos, assumindo os riscos processuais da sua escolha.

5. Houve efetiva atuação da Fazenda Pública nos autos, com apresentação de manifestação técnica que deve ser remunerada nos termos da legislação vigente.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a movimentação processual e a atuação da parte contrária são suficientes para a fixação de honorários, mesmo em caso de extinção sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte que ajuíza demanda posteriormente reconhecida como continência de ação anterior o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito."

Nos seus embargos, a BRF sustenta omissão quanto à compulsoriedade dos embargos à execução (art. 16 da LEF) diante da negativa de sobrestamento/efeito suspensivo. Alega, ainda, contradição interna por se reconhecer sua boa-fé e, ao mesmo tempo, impor a causalidade. Requer, ao final, suprimento das omissões, com efeitos modificativos, e prequestionamento expresso.

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e afirmando que os aclaratórios buscam rediscutir matéria decidida; invoca precedentes sobre os limites dos embargos e o prequestionamento.

O Estado também opôs embargos de declaração próprios para sanear erro material na dispositiva do acórdão, requerendo a retificação para constar que a apelação foi interposta por BRF S.A.

A BRF apresentou contrarrazões aos ED do Estado, concordando com a correção do erro material, sem alteração de mérito..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração interpostos, de um lado, por BRF S.A., com finalidade integrativa, e, de outro, pelo Estado de Mato Grosso, com escopo estritamente corretivo (erro material).

A discussão recursal cinge-se, quanto aos embargos opostos pela BRF S.A. em verificar a existência de omissões no acórdão quanto ao art. 16 da LEF, à isonomia e à distinção de precedentes, bem como eventual contradição interna. Por sua vez, quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, busca-se sanar o erro material consistente na indevida indicação do Estado como apelante, sem repercussão no mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O caráter integrativo dos embargos de declaração visa complementar a decisão judicial, corrigindo eventuais lacunas, contradições, obscuridades ou erros materiais. Ou seja, não têm como objetivo modificar o mérito da decisão, mas sim integrá-la, tornando-a completa e devidamente fundamentada, conforme exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Esse efeito integrativo ocorre porque, ao serem acolhidos, ainda que parcialmente, os embargos permitem que o próprio órgão que proferiu a decisão esclareça pontos obscuros, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais, complementando a prestação jurisdicional que se mostrava incompleta ou imperfeita.

Pois bem, passamos para a análise dos recursos apresentados.

I.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRF S.A.

Os aclaratórios merecem parcial acolhimento.

No caso, a decisão embargada enfrentou de modo direto a questão central sobre o cabimento de honorários em extinção sem julgamento de mérito por continência, à luz do princípio da causalidade e da efetiva atuação da parte contrária, com referência expressa à orientação jurisprudencial pertinente. A tese de julgamento foi claramente fixada e o resultado negativo à apelação da BRF foi devidamente motivado.

A BRF sustenta, entretanto, que não houve enfrentamento explícito da peculiaridade processual por ela destacada: a de que o ajuizamento dos embargos à execução não teria sido uma opção estratégica, mas uma exigência do sistema, por força do art. 16 da LEF e da negativa de sobrestamento/efeito suspensivo na execução. Além disso, aponta paralelo de isonomia com caso análogo em que se deferiu sobrestamento, o que, em seu entender, afastaria a necessidade de embargos e, por consequência, a causalidade.

Examinando os fundamentos nucleares do acórdão embargado, não se identifica referência expressa e conclusiva a respeito do alcance, no caso concreto, do art. 16 da LEF, à luz da dinâmica processual específica. Isto porque, em que pese o fundamento da decisão colegiada pautar-se na causalidade objetiva e na movimentação efetiva, não houve análise quanto ao argumento apresentado pela embargante.

Há, pois, omissão formal a ser sanada, sem que isso importe, necessariamente, em modificação do resultado.

Neste ponto, cumpre registrar que o art. 16 da LEF impõe ônus processual ao executado para opor embargos como meio típico de defesa, especialmente quando inexistente decisão que suspenda a execução ou substitua a via própria.

Essa compulsoriedade, que aqui é afirmada pelas razões da embargante, não elimina, por si só, a incidência da causalidade, quando verificada a duplicidade de vias e a atuação da parte contrária que não seria necessária em cenário diverso.

A causalidade, recorde-se, é critério de alocação de custos segundo a dinâmica real da movimentação processual.

Desta forma, ainda que a parte se utilize dos embargos de execução para apresentar defesa, tal circunstância não afasta a configuração da continência se a mesma matéria já foi objeto de análise em ação anulatória anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O acórdão analisado deixa claro que a atitude de ajuizar embargos, mesmo fundamentada em cautela para evitar preclusão do direito de defesa, caracteriza duplicidade de demandas sobre o mesmo substrato fático e jurídico, impondo à parte autora dos embargos os riscos e efeitos processuais dessa escolha, inclusive quanto à aplicação do princípio da causalidade e à consequente imposição de ônus sucumbenciais.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...] O fato da apelante não ter atuado com dolo ou desídia, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus processuais no ordenamento jurídico pátrio. O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios, deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à ocorrência do incidente processual. Assim, mais do que identificar quem foi vencido na demanda (princípio da sucumbência), busca-se apurar quem, por sua conduta, tornou necessária a propositura da ação ou a continuidade do litígio. No caso em apreço, a parte embargante deu causa à instauração da presente demanda, ainda que com base em cautela e em legítimo exercício de seu direito de defesa. Optou por ajuizar Embargos à Execução, mesmo já tendo promovido anteriormente Ação Anulatória, com objeto mais amplo e substrato fático e jurídico idênticos. Assim, ao optar pela judicialização de conflito já submetido ao Poder Judiciário por meio de ação distinta, ainda que por motivo justificável, a parte assume, objetivamente, os riscos e efeitos processuais dessa escolha. Entre tais efeitos, encontra-se a possibilidade de imposição dos ônus da sucumbência.” (Id. 312720864 - Pág. 3 e 4).

Dito isso, a tese da BRF, de que a imposição legal dos embargos afastaria a causalidade, não prevalece, pois a causalidade não pressupõe culpa ou má-fé, mas a verificação objetiva de quem deu causa à movimentação.

O acórdão sustentou, com base no conjunto fático, que a escolha procedimental conduziu à duplicidade e provocou defesa técnica da Fazenda, o que subsiste mesmo diante da necessidade de preservar a defesa do executado.

Em relação à alegação de isonomia e à suposta similitude com precedentes internos em que se deferiu o sobrestamento da execução fiscal, é necessário esclarecer que tais hipóteses não se equiparam ao presente feito.

Isso porque, nos casos em que o sobrestamento é efetivamente concedido, a execução fiscal permanece suspensa, não havendo movimentação ou impulso processual que demande atuação da Fazenda Pública, a qual, por consequência, não é onerada com diligências ou contestações específicas.

Por outro lado, quando o sobrestamento é negado, como na hipótese dos autos, a execução prossegue regularmente, sendo a Fazenda compelida a se manifestar nos embargos, com produção de defesa técnica, o que caracteriza, na linha da jurisprudência pacífica, a incidência do princípio da causalidade, legitimando a imposição de honorários advocatícios ainda que o processo venha a ser extinto sem julgamento de mérito.

Assim, a distinção entre as situações não apenas é possível, como necessária, não se vislumbrando ofensa à isonomia na manutenção da tese adotada pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de contradição interna, é preciso rememorar que a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à própria decisão, caracterizando-se por proposições inconciliáveis entre si no corpo do julgado.

No caso, a BRF sustenta que haveria incoerência entre o reconhecimento judicial de que atuou com boa-fé e diligência e a consequente imposição de honorários com base no princípio da causalidade. Todavia, tal argumento não prospera.

A boa-fé, aqui reconhecida, refere-se à postura subjetiva da parte, enquanto a causalidade diz respeito a um critério objetivo de distribuição de encargos processuais, atrelado à provocação da movimentação jurisdicional. A decisão embargada destacou, inclusive, que a atuação da Fazenda Pública nos embargos foi efetiva e necessária, razão pela qual se manteve a imposição da verba honorária.

Não se trata, pois, de proposições inconciliáveis, mas sim de um juízo valorativo que distingue esferas conceituais distintas. Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas mera discordância da parte com a solução adotada, o que se resolve por meio do recurso cabível e não por embargos de declaração.

Igualmente, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e do TJMT, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir contradição inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No que concerne ao prequestionamento, é oportuno assentar que o CPC admite o manejo de embargos de declaração para viabilizar a instância extraordinária, mas o prequestionamento exige debate e decisão sobre a matéria, dispensada, contudo, a citação artigo por artigo, desde que a tese tenha sido enfrentada.

Desta forma, acolho parcialmente os embargos apresentados pela BRF S.A. para, sem efeitos modificativos, suprir a omissão apresentada e, consequentemente, apenas para acrescer a fundamentação nos termos supramencionados, mantendo íntegro o resultado do acórdão.

II.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto aos embargos do Estado, a hipótese é de erro material ostensivo na dispositiva do acórdão, em que se consignou, por equívoco, que a apelação teria sido interposta pelo Estado, quando o próprio corpo do voto e os autos revelam que a apelação foi interposta pela BRF S.A.

A própria BRF reconhece tratar-se de mero erro material, concordando com a retificação.

O erro material se corrige pela via dos embargos de declaração (art. 1.022, III, CPC), independentemente de efeitos infringentes, porquanto não atinge a substância do julgamento, mas apenas a sua correção formal.

O acolhimento, assim, é medida de rigor, com a devida retificação do dispositivo, sem qualquer alteração do resultado.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto aos embargos opostos por BRF S.A. (Id 315070395), com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, exclusivamente para suprir omissão, a fim de acrescentar à fundamentação do acórdão embargado os seguintes pontos:

a)

a compulsoriedade dos embargos prevista no art. 16 da LEF não afasta, no caso concreto, a aplicação do princípio da causalidade, diante da ausência de sobrestamento e da efetiva atuação da parte contrária;

b)

os precedentes internos com sobrestamento não se aplicam ao presente caso, inexistindo violação à isonomia;

c)

consideram-se prequestionados os arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; art. 85, §§ 3º e 11, do CPC; e art. 16 da LEF.

Quanto aos embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso,
CONHEÇO e ACOLHO
, para corrigir erro material constante da parte dispositiva do acórdão (Id 312720864), onde se lê: “
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso...
”, passe a constar: “
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BRF S.A.
”.

Mantém-se, por conseguinte, o desprovimento da apelação da BRF e a verba honorária fixada e majorada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025